Tribunal: TJMT
Processo: 1075569-04.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075569-04.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MICAELE SILVA QUEIROZ - CPF: 062.881.241-84 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1075569-04.2023.8.11.0001.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: NU PAGAMENTOS S.A.

Recorrida: MICAELE SILVA QUEIROZ.

Data do Julgamento virtual:
08 a 11/07/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA APRESENTADO PELO RECORRENTE – ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA – NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a recorrida da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2.

A reclamada comprovou que a reclamante é titular da conta bancária nº 7171698-6, agência: 0001, ao apresentar extrato da conta com período de movimentação, documento pessoal e registro fotográfico, portanto, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

3.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AUTORA ALEGA INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO NO VALOR DE R$ 599,27 (quinhentos e noventa e nove reais e vinte e sete centavos) - INEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURIDICA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – COMPROVAÇÃO DO CONTRATO – REFORMA DA SENTENÇA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
De análise dos autos, nota-se que apesar da Recorrida negar a existência da dívida e
relação

contratual
, verifica-se a existência de diversas faturas adimplidas do
cartão

de

crédito
(id. 7844227), nas quais o endereço constante é o mesmo que a Recorrida traz na inicial
.

2.
Desta forma, não há que se falar em
fraude
, pois, não é crível que os fraudadores efetuariam o pagamento de tantas faturas, como consta no Print colacionado pelo recorrente
.

3. Portanto, a negativação se trata de exercício regular do direito da Recorrente, uma vez que devido o débito ante a ausência de comprovação de pagamento.

4.
Deste modo, não há que se falar em cobrança indevida, tampouco em dano moral
.

5. Litigância de má-fé configurada.

6. Recurso conhecido e provido, para reconhecer a improcedência do pedido.”
(N.U 1000120-20.2018.8.11.0032, TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 05/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019). (destaquei).

4.

Portanto, não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, tampouco dano moral.

5.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

6.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

7.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024